Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-63.2024.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003858-63.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO - CPF: 055.537.491-23 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI - CPF: 865.719.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LAURIANO - CPF: 037.819.301-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU - CPF: 477.868.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VALERIANO DE SOUSA - CPF: 050.411.021-71 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Receptação. Preliminares rejeitadas. Pleito de desclassificação para uso próprio afastado. Recurso parcialmente provido para redução da pena.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou Pablo Henrique da Silva Araújo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do CP), com pena total fixada em 13 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão e 945 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar por ausência de mandado judicial e de flagrante;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada fora do prazo legal;

(iii) saber se houve ilicitude das provas por alegada violência policial durante a prisão;

(iv) saber se estão demonstradas autoria e materialidade delitivas, com possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006);

(v) saber se a pena imposta deve ser reduzida em razão de dosimetria excessiva.

III. Razões de decidir

3.

A busca pessoal e domiciliar foi reputada válida, pois decorreu de situação flagrancial, com autorização do genitor do réu e fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga e do volume visível na cintura.

4. Rejeitou-se o cerceamento de defesa, por preclusão temporal do pedido de inclusão de testemunha fora do prazo da resposta à acusação.

5. A alegação de violência policial foi afastada com base no exame de corpo de delito negativo e na ausência de relatos consistentes de agressão.

6. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, com apreensão de arma de fogo e de 762,15g de maconha, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, diante da considerável quantidade e demais circunstâncias fáticas.

7. Foi reconhecida a desproporcionalidade na fixação da pena-base do crime de tráfico, com redução do aumento aplicado e readequação da pena total para 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena total imposta ao réu.

Tese de julgamento:

“1. É válida a busca domiciliar precedida de flagrante delito e autorizada por familiar do réu.
2. A ausência de arrolamento tempestivo de testemunha enseja preclusão e não configura cerceamento de defesa.
3. A alegação de violência policial não comprovada não invalida a prova obtida.
4. A considerável quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante afastam a desclassificação para posse para uso próprio.
5. A pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização, podendo ser readequada em caso de exasperação excessiva.”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 156, 157, 396-A; CP, arts. 59 e 180, caput; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.05.2016; STJ, RHC 132.768/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02.08.2022; TJMT, Enunciado no 8 – Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Henrique da Silva Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 294625488 – p. 17).

Nas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de inexistirem fundadas suspeitas que justificassem a violação de domicílio, requerendo, por conseguinte, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, pleiteando a anulação do processo a partir do referido ato, com a designação de nova audiência de instrução.

Sustenta, também, a nulidade das provas produzidas, sob o fundamento de que foram obtidas mediante violência e tortura policial, conforme indicaria o exame de corpo de delito.

No mérito, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de autoria ou pela inexistência de elementos que evidenciem a finalidade de mercancia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal no tocante

ao crime

de tráfico e a fixação de regime inicial de cumprimento diverso do fechado (ID. 300050885 - Pág. 21).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 304548396 - Pág. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 306538885 - Pág. 8):

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminares. Sustenta a ocorrência violência policial. Improcedência. Exame de corpo de delito realizado. Ausência de vestígios de lesão corporal. Postula a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e do ingresso domiciliar. Inocorrência. Fundada suspeita justificada para a realização da abordagem policial. Crime permanente. Estado de flagrância. Alegado cerceamento da defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha. Inocorrência. Inclusão da testemunha após a resposta à acusação. Preclusão temporal. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas ou desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Dosimetria da pena. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Pertinência em relação a valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecente. Pedido de fixação de regime inicial mais brando. Não acolhimento. Manutenção do regime inicial fechado. Pena superior a 08 (oito) anos. Reincidente. Parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Pablo Henrique da Silva Araújo

foi denunciado como incursos
nas sanções do
(i)
art. 33,
caput
, da Lei Federal n.o 11.343/2006;
(ii)
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03; e
(iii)
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Depreende-se do inquérito policial que, na data dos fatos, Pablo Henrique da Silva Araújo guardava/preparava/mantinha em depósito/ fornecia drogas/transportava e trazia consigo, para fins de traficância, um total de
762,15 g (setecentos e sessenta e dois gramas e quinze centigramas) de substância análoga à maconha,
destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Além disse, extrai-se das investigações que a arma de fogo acima descrita (01 pistola Taurus Calibre .38, número de série KGU38713) é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 06 de janeiro de 2019, em Paracatu/MG (Boletim de Ocorrência, id. 163748455).

Sendo assim, após a prática de tal crime, o denunciado Pablo Henrique da Silva Araújo adquiriu/recebeu/ocultou a referida arma de fogo, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo.

Neste diapasão, no dia 29 de junho de 2024, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas e abordagens no Jardim Buriti, na Rua Cuiabá, momento em que avistaram um indivíduo próximo a um bar que, o qual, a perceber a presença policial, tentou evadir-se do local e fugiu para um terreno baldio.

Os policiais então, realizaram o acompanhamento do denunciado, sendo feita a sua abordagem, o qual se identificou como sendo Pablo Henrique da Silva Araújo. Durante as buscas pessoais, sob posse do increpado, em sua cintura, os policiais lograram localizar 01 (uma) pistola Taurus modelo 838, número de série KGU38713, calibre .38 e 14 (quatorze) munições calibre .38 intactas, além de uma quantia de R$11,00.

Além disso, os policiais também encontraram 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, outrossim, durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado cumpria medida cautelar diversa da prisão, consistente em tornozeleira eletrônico, sendo que, ao ser questionado sobre o entorpecente, confirmou ser de sua propriedade e que em sua residência, havia grande quantidade.

Então, em desdobramento natural das investigações, os policiais dirigiram-se até a residência do denunciado e, após ter sido autorizado pelo increpado a entrada no domicílio, os policiais ingressaram no interior do recinto.

Em um quarto nos fundos do local, os policiais encontraram uma sacola transparente que continha uma grande quantia de substância análoga à maconha. (...).id. 163748455.” 294625402 - Pág. 4

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas a pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 919 (novecentos e dezenove) dias-multa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, e de receptação, a pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,
pena total de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, argumentando que o Apelante foi abordado em uma lanchonete, em local público, e que a alegação de suposta tentativa de fuga, utilizada como justificativa para a busca pessoal e, posteriormente, para a entrada em sua residência, é desprovida de qualquer lastro probatório.

Aduz que o ingresso na residência do Apelante, sem a apresentação de mandado judicial, violou frontalmente a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Afirma, ainda, que mera suspeita genérica ou aparência de envolvimento em atividade ilícita não autoriza a incursão domiciliar, e que a quantidade ínfima de maconha encontrada dentro de uma carteira de cigarro, por si só, não configura situação de flagrância apta a justificar a entrada dos policiais no imóvel.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No que tange à inviolabilidade do domicílio, é imperioso destacar que, embora se trate de uma garantia com
status
constitucional, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. O próprio texto da Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, prevê expressamente hipóteses de mitigação dessa garantia, permitindo a entrada em domicílio em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial. Essas exceções visam assegurar que o princípio da inviolabilidade não seja utilizado como escudo para a prática ou impunidade de crimes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, somente é lícito,
inclusive em período noturno,
quando fundado em razões concretas e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, indicando que, no interior da residência, esteja ocorrendo situação de flagrante delito. A ausência dessas condições sujeita o agente ou a autoridade à responsabilidade penal, cível e disciplinar, além de acarretar a nulidade dos atos praticados. Ademais, é imprescindível o controle judicial diferido ou a
posteriori
, conforme fixado no julgamento do
RE no 603.616/RO
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso em análise, as testemunhas Eduardo Moreira Lauriano e Luiz Edmundo Costa Liparotti, policiais militares, relataram tanto perante a autoridade policial quanto em juízo que participavam de uma operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública no município de Pontes e Lacerda/MT, em razão de conflitos entre facções na região. Durante patrulhamento nas proximidades de um bar, avistaram o Apelante, que demonstrou comportamento suspeito e tentou se evadir. Diante da fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga e pelo volume que o suspeito ostentava na cintura, procederam à abordagem.

Relataram que, no momento da abordagem, o Apelante portava uma arma de fogo municiada na cintura, bem como pequena porção de droga em seu bolso. O Apelante utilizava tornozeleira eletrônica, fato percebido pelos policiais apesar de estar parcialmente coberta pela calça. Após ser questionado, o Apelante informou que em sua residência haveria maior quantidade de entorpecentes.

Os policiais narraram que se dirigiram à residência do Apelante e foram atendidos pelo genitor deste, que autorizou a entrada da guarnição. Nos fundos do imóvel, no quarto ocupado pelo réu, localizaram nova porção de droga em quantidade mais significativa. Destacaram que, no momento da abordagem inicial, outras pessoas estavam no interior do bar.

Acerca das buscas pessoais e veicular, dispõe o art. o art. 244 do CPP:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Neste ponto, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 18-03-2024).

No caso, os policiais que atuaram na ocorrência realizavam patrulhamento ostensivo em razão de conflitos entre facções na região e, diante do comportamento do Apelante —
tentativa de fuga e volume aparente na cintura
— entenderam haver fundada suspeita para a abordagem.

As abordagens realizadas em via pública devem ser analisadas considerando que as forças policiais, durante o patrulhamento, possuem conhecimento aprofundado da dinâmica criminal local, o que lhes permite identificar sinais e comportamentos suspeitos que, a um cidadão comum, poderiam passar despercebidos. Essa percepção qualificada é essencial para a atuação preventiva do Estado.

Impor restrições excessivamente rígidas à atividade de abordagem policial pode comprometer a segurança pública, colocando em risco direitos fundamentais como a vida e a liberdade. Como bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes, no RHC n. 229.514/PE, se o agente estatal não puder atuar diante de comportamentos típicos de suspeição,
tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas,
haverá sério comprometimento do exercício regular da função policial.

A abordagem do Apelante resultou na apreensão de arma de fogo municiada e de pequena porção de droga encontrada em seu bolso. Na sequência, os policiais dirigiram-se à residência do Apelante, situada aos fundos de uma igreja, onde, mediante autorização de seu genitor, ingressaram no imóvel e localizaram, em seu quarto, quantidade significativamente maior de entorpecente da mesma natureza (
762,15 g de substância análoga à maconha
).

Os policiais foram firmes e coerentes ao afirmar que o genitor do Apelante autorizou a entrada na residência para a realização da busca domiciliar, circunstância que poderia ter sido prontamente refutada pela defesa mediante o arrolamento do próprio genitor como testemunha, nos termos do art. 156 do CPP. Não o fazendo, presume-se a boa-fé e a veracidade dos testemunhos prestados pelos agentes públicos.

Ademais,
o ingresso no domicílio decorreu diretamente da situação de flagrância prévia
, constatada em via pública, em que o Apelante portava tanto arma de fogo quanto entorpecente, o que legitimava a suspeita de que outros objetos ilícitos pudessem estar armazenados em sua residência.

A narrativa apresentada pelos policiais mostrou-se coerente e convergente, revelando que a atuação foi pautada por fundadas razões, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da flexibilização da inviolabilidade domiciliar em hipóteses de flagrante delito.

Dessa forma, não há falar em nulidade das provas colhidas, seja em relação à apreensão da arma e da droga encontradas na posse do Apelante, seja quanto ao entorpecente localizado no interior do imóvel a ele vinculado, pois a incursão domiciliar decorreu de diligência antecedente lícita e devidamente amparada em situação flagrancial.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a defesa que, ao indeferir a oitiva da testemunha Maria Eduarda da Silva Souza, a Magistrada singular incorreu em manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o pleito foi apresentado tempestivamente, dentro do prazo de 10 dias que antecedeu a audiência de instrução.

O juízo a
quo
, ao indeferir o pleito, consignou tratar-se de hipótese de preclusão temporal.

“Em relação à manifestação encartada ao id 171381031, na qual requer a oitiva da testemunha Maria Eduarda da Silva Souza,
cumpre destacar que tal pedido está precluso
, uma vez que a testemunha não foi arrolada no momento oportuno, qual seja, na defesa prévia.” ID. 294625445 - Pág. 2.

Com efeito, ao apresentar a defesa prévia em 1o de outubro de 2024, a defesa arrolou apenas a testemunha Antonildo Silva Alves (ID 294625418 – pág. 2). Posteriormente, em 4 de outubro de 2024, requereu a inclusão da testemunha Maria Eduarda da Silva Souza (ID 294625419).

Nos termos do art. 54, §1o, da Lei no 11.343/06, cabe ao acusado, na resposta à acusação, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o limite de cinco. Ademais, o Código de Processo Penal, em seus arts. 41 e 396-A, estabelece que o rol de testemunhas deve ser apresentado na denúncia e na resposta à acusação, sob pena de preclusão.

Não foi demonstrado qualquer impedimento que justificasse a ausência de indicação da referida testemunha no momento oportuno, sobretudo porque não se trata de prova nova. O réu estava assistido por advogado constituído, com amplo acesso aos elementos necessários ao exercício da defesa técnica, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou impossibilidade de arrolamento.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DILAÇÃO DO PRAZO. REQUERIMENTO NA DEFESA PRÉVIA. TEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍ VEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a legislação processual, o arrolamento de testemunhas deve ser feito no ato de apresentação da defesa prévia. 2.
Para viabilizar a dilação de prazo, a defesa deve demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de óbice intransponível ao cumprimento do disposto no art. 396-A do CPP
. 3. A alegação genérica de que a Defensoria Pública não teve condições de contatar o réu, sem especificação do motivo dessa impossibilidade, não é suficiente para o afastamento da regra do art. 396-A do CPP e deferimento da dilação de prazo. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 132768 SE 2020/0207847-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)”.

Logo, configurada a preclusão pela inobservância do prazo legal, rejeita-se a preliminar.

III – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL.

Neste ponto, a Defesa alega nulidade do flagrante por violência policial, sob o argumento de que as provas teriam sido obtidas mediante violência e tortura policial, circunstância que
estaria evidenciada pelo exame de corpo de delito.

Sustenta que o Apelante apresentou, na audiência de custódia, sinais concretos de agressões físicas supostamente sofridas durante a abordagem policial, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude das provas e de todas aquelas delas derivadas, com a consequente absolvição do Apelante.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o exame de corpo de delito
Laudo Pericial no 532.1.02.8999.2024.189486-A01
(ID 294625386 – pág. 1), realizado no recorrente, concluiu que:

“3. DESCRIÇÃO

Não foram identificadas lesões ao exame da superfície corporal.

4. DISCUSSÃO

Após os exames, observou-se que não há ferimentos que possam ser associados ao ato da prisão, consequentemente, o exame apresenta resultado NEGATIVO para vestígios de lesão corporal atual.

5.
CONCLUSÃO

Não há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa
que lhes foi apresentada com o nome de Pablo Henrique da Silva Araujo.

6. QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado? R.: Não.”

Malgrado a defesa sustente eventual demora na realização do exame de corpo de delito, o laudo pericial registrou a
inexistência de vestígios compatíveis com lesões corporais recentes.

Ademais, chama a atenção que, durante o interrogatório prestado perante a autoridade policial (ID 294625359 – pág. 3), o acusado
não mencionou qualquer agressão física
; ao revés, declarou não ter sofrido violência por parte dos policiais ou de outros agentes estatais, embora tenha alegado que os agentes o teriam atribuído a posse das drogas e o porte da arma de fogo. Tal circunstância afasta a tese defensiva de nulidade das provas por suposta prática de violência institucional.

Dessa forma, não tendo sido comprovado que o réu foi vítima de agressões por parte dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, não há falar em prova ilícita obtida em afronta às normas constitucionais ou legais (art. 157 do CPP), tampouco em absolvição com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

II – Pleito Absolutório

Em que pese os argumentos defensivos, da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não merece acolhimento o pleito absolutório formulado em favor do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 294625350 – pág. 1), pelo Boletim de Ocorrência no 2024.192970 (ID 294625352 – pág. 1), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 294625355 – pág. 1), bem como pelo Laudo Pericial n.o 532.3.10.8999.2024.187499-A01 (ID 294625365 – pág. 1), além dos depoimentos colhidos na fase policial.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, sua comprovação decorre do Laudo Pericial no 532.2.13.8999.2024.187497-A01 (ID 294625412 – pág. 41), o qual atestou que a pistola marca Taurus, modelo PT 638 PRO AS, encontrava-se em perfeito estado de funcionamento, apta à realização de disparos. O referido laudo também concluiu que os cartuchos de munição submetidos a exame mostraram-se plenamente aptos à produção de disparos.

A
autoria

delitiva, de igual modo, restou suficientemente demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase inquisitorial, o Apelante declarou ter sido abordado por policiais do BOPE em uma lanchonete. Afirmou que, após ser identificado, foi preso e submetido a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada uma porção de maconha em seu bolso. Indicou seu endereço, negando possuir ilícitos em casa, e alegou que os policiais ingressaram no imóvel sem autorização. Sustentou que apenas no batalhão viu os policiais com uma pistola e uma porção maior de maconha, negando serem de sua propriedade. Também negou ter sofrido agressões e disse que um policial afirmou que “Enzo colocou isso na sua conta.”

“QUE era por volta das 23:00 horas quando policiais militares do BOPE chegaram no local e abordaram o interrogado; QUE o interrogado esclarece que tinha mais gente na lanchonete, contudo somente o mesmo foi abordado; QUE os policiais militares do BOPE chegaram chamando o interrogado pelo nome; QUE falaram VOCÊ É O PABLO HENRIQUE? tendo o interrogado dito que sim; QUE nesse momento um dos policiais disse TÁ PRESO ENTÃO; QUE mandaram o interrogado sair da cadeira e sentar no chão; QUE em seguida mandaram o interrogado tirar o tênis pra ver se achavam algo dentro do mesmo; QUE realizaram busca pessoal no interrogado e localizaram uma porção de MACONHA, a qual encontrava-se dentro de uma carteira de cigarro, no bolso do interrogado; QUE perguntaram ao interrogado onde ele morava, tendo o mesmo indicado; QUE o interrogado falou que não tinha nada em casa, contudo chegando no local os policiais entraram no local, sem autorização; QUE não acharam nada na casa do interrogado; QUE somente quando chegaram no Batalhão PM para fazer o boletim que o interrogado percebeu que os policiais estavam com um pacote de MACONHA e uma pistola; QUE o interrogado não sabe informar onde os policiais conseguiram tal material; QUE o interrogado nega que tenha sido agredido; QUE nega que o material apresentado na delegacia seja de sua propriedade; QUE na ocasião da busca na casa do interrogado ninguém acompanhou;
QUE o interrogado esclarece que um dos policiais do BOPE falou O ENZO COLOCOU NA SUA CONTA, sendo que ENZO é um amigo do interrogado”, ID. 294625359 - Pág. 3

Por sua vez, o policial militar do BOPE Eduardo Moreira Lauriano, condutor do flagrante relatou que participava da Operação Saturação em Pontes e Lacerda quando, durante rondas, percebeu que o Apelante saiu apressadamente ao notar a presença policial, gerando fundada suspeita.

Realizada a abordagem, encontrou na cintura do Apelante uma pistola Taurus calibre .380 municiada com 14 cartuchos, além de uma pequena porção de maconha e R$ 11,00 em dinheiro. Questionado, o Apelante afirmou possuir mais droga em sua residência e franqueou a entrada da guarnição, conduzindo os policiais até um quarto nos fundos de um terreno onde foi localizada quantidade maior de maconha. Segundo o policial, o Apelante admitiu comercializar entorpecentes e utilizava tornozeleira eletrônica. O pai do Apelante apareceu no local e mencionou que o filho já havia cumprido pena por outros crimes. O Apelante foi então conduzido ao batalhão para registro da ocorrência.

“ (...) QUE encontra-se nesta cidade em virtude da OPERAÇÃO SATURAÇÃO deflagrada pelo 12o CR desta cidade; QUE na data de ontem compunha guarnição com o SARGENTO ELEISON, CABO NASCIMENTO, SARGENTO LIPAROTTI, SOLDADO CESAR MATOS e SOLDADO BATAIELO; QUE por determinação do COMANDO GERAL, algumas equipes de Cuiabá estão nesta cidade, dentre elas a equipe composta pelo depoente; QUE a equipe realizava rondas pela cidade, sendo que nas proximidades de um bar, o suspeito, posteriormente identificado como PABLO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, ao perceber a presença policial, saiu do local apressadamente, levando a equipe a suspeitar do mesmo; QUE PABLO foi abordado próximo ao bar, sendo que o depoente localizou na cintura de PABLO uma pistola calibre .380, Marca Taurus, Modelo 638, a qual encontrava-se municiada com 14 munições; QUE além da arma no bolso de PABLO foi localizado uma porção pequena de substancia análoga a MACONHA; QUE também foi encontrado o valor de R$ 11,00 com PABLO; QUE questionado acerca do entorpecente, PABLO informou que mantinha em sua residência uma quantia maior; QUE a guarnição deslocou a residência de PABLO, tendo o mesmo franqueado a busca no local; QUE PABLO foi quem abriu o portão e levou a equipe policial até um kitnet que fica nos fundos do terreno, onde funciona uma igreja; QUE dentro do quarto de PABLO foi localizado uma porção grande de substancia análoga a MACONHA; QUE PABLO informou que realizava comércio de entorpecente; QUE na ocasião em que a guarnição saia do local, o pai de PABLO apareceu no local, tendo o mesmo relatado que seu filho tinha ficado preso por 8 anos, sendo que tinha passagem por latrocínio e outros crimes; QUE PABLO estava usando tornozeleira; QUE PABLO foi encaminhado ao Batalhão PM para confecção do boletim de ocorrência” ID. 294625370 - Pág. 16.

A testemunha Luiz Edmundo Costa Liparotti, policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante, também prestou declarações perante a Autoridade Policial, oportunidade em que repetiu, na íntegra, as declarações do condutor.

Por outro lado, na fase judicial, para evitar tautologia e, ao mesmo tempo, homenagear o trabalho minucioso realizado pela magistrada singular, transcrevo a seguir parte do exame do conjunto probatório constante nos autos, adotando-o como fundamento para decidir:

“
Marcos Antônio Ferreira de Paula
, vítima, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: A pistola foi comprada em 2015 e vendida em 2018; A transferência foi feita em novembro de 2018, e depois que a Polícia Militar emitiu o documento, repassou a arma; Quando foi subtraída a arma, não estava mais na posse da vítima, mas sim de Estanislau; Entraram em contato com a vítima informando que a arma foi recuperada.

Cristiano Antônio Estanislau, vítima
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: A arma em questão é uma pistola, 638, calibre .380, que foi furtada durante uma viagem para Belo Horizonte; A arma foi subtraída enquanto a vítima ia ao banheiro; Tomou conhecimento acerca da arma ter sido localizada no Estado de Mato Grosso, embora não tenha sido devolvida, visto que a arma constava no nome de terceiro no sistema da polícia.

Eduardo Moreira Lauriano, Policial Militar,
quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: Estavam em ronda em uma operação em Pontes e Lacerda/MT próximo a um bar, onde avistaram o suspeito, que tentou se evadir em um terreno baldio; Fizeram a abordagem do suspeito e acharam uma arma e uma pequena quantia de droga em sua posse; O suspeito esclareceu que na sua casa havia mais entorpecente; Foram até a sua casa e conversaram com o genitor do suspeito, que franqueou a entrada; Lá, encontraram mais droga nos fundos da casa; A arma estava na cintura do suspeito; Quando fizeram a abordagem, PABLO já estava no terreno baldio; A droga estava tanto no bolso do réu quanto em sua casa, onde havia uma quantia maior; As munições estavam dentro da arma; Tinha mais algumas pessoas no bar, mas estavam no interior do estabelecimento comercial; O ora réu estava de tornozeleira eletrônica, coberta pela calça.

Luiz Edmundo Costa Liparotti, Policial Militar
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: Estavam em uma operação desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública em Pontes e Lacerda/MT, devido à guerra entre facções na região; PABLO caiu em uma abordagem por estar numa situação de fundada suspeita; A abordagem de PABLO se deu próximo a um bar; No momento em que PABLO foi abordado, estava em posse de uma arma, além de uma pequena quantia de drogas; O suspeito indicou que havia mais entorpecentes na sua residência; PABLO estava com tornozeleira eletrônica; O genitor de PABLO estava presente na residência; Quanto à fundada suspeita, justifica-se em razão do volume que PABLO ostentava na cintura e a tentativa de evadir-se da abordagem policial; Pelo que se recorda, PABLO estava de calça, camisa e tênis.

Antonildo Silva Alves, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento enquanto testemunha da defesa,
relatou, em suma: É marido da dona do bar; Quando o réu chegou, foi pegar uma cerveja e sentou lá fora; Logo a polícia chegou abordando o ora acusado; Havia câmeras de segurança no local; Não viu o ora acusado correndo; Quando foram entregar cerveja para o réu, ele já foi abordado; Os policiais não deixaram os presentes acompanhando a diligência; Viu que o réu trazia consigo uma porção de droga; Não viu o momento em que foi encontrada a arma; Não viu a tornozeleira eletrônica nos pés do ora réu.

Quando de seu interrogatório judicial, o réu PABLO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO pontuou
, em suma: Não portava a arma de fogo, que tampouco estava na sua casa; A droga apreendida nos autos também não estava em sua casa; Estava numa lanchonete, na companhia de Maria Eduarda, que enquanto ia buscar uma cerveja para o ora acusado, apareceram os policiais lhe abordando; Fizeram a revista pessoal junto ao réu, que esclareceu que tinha um cigarro de maconha consigo; Mandaram que ficasse sentado; Pediram que desbloqueasse seu telefone, e diante da negativa, desferiram um tapa em seu rosto; Colocaram um fuzil na sua garganta e o ameaçaram; Quando desbloqueou o seu celular, fizeram várias perguntas; Saiu na viatura e no meio do caminho apresentaram as fotos de outros suspeitos da cidade “querendo que entregasse os rapazes”, mas não os conhecia; Foram na casa do ora acusado; Quando adentrou em sua casa e no seu quarto, chamou seu pai pedindo socorro; Colocaram um fuzil no peito do pai do ora acusado; Colocaram o réu na viatura e levaram até a PM, onde apresentaram drogas e uma arma de fogo, sendo que lhe esclareceram que por causa da sua “gracinha” ia pagar por isso; Depois, levaram PABLO para a Polícia Civil, onde foi agredido novamente; Sobre o Exame de Corpo de Delito que restou negativo, esclarece que foi feito incorretamente; Não poderia estar no bar naquele horário devido à tornozeleira eletrônica; Foi abordado em frente ao bar e não tentou empreender fuga.” ID. 294625488 - Pág. 7.

A tese central da defesa sustenta que o Apelante possuía apenas uma pequena porção de maconha e que nenhuma outra substância entorpecente foi localizada em sua residência, o mesmo ocorrendo em relação às munições e à arma de fogo apreendidas, alegando tratar-se de flagrante forjado pelos policiais militares. Tal argumentação foi reiterada em seu interrogatório judicial, ocasião em que afirmou que os materiais ilícitos não lhe pertenciam.

A Magistrada singular ao afastar a tese consignou:

“ (...) Ora, o cerne da discussão aqui aventada perpassa, a meu ver, a regra de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. In verbis:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”

No caso sub judice, os argumentos tecidos pela autodefesa
não passaram de meras suposições e conjecturas abstratas, que de forma alguma se prestam a esclarecer a alegada ocorrência de flagrante forjado.
Basta ver que sequer foi possível afirmar quando, porquê, e como ocorreu a implantação da suposta falsa prova. Neste prisma, destaco que o réu não manifestou sequer a existência de eventuais desentendimentos ou inimizades prévias com os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, de forma a procederem no flagrante forjado com o intuito de prejudicá-lo.” ID. 294625488 - Pág. 10.

Verifica-se, pelo interrogatório do apelante, que este procura lançar dúvidas acerca da licitude da apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, insinuando que teriam sido forjadas pelos policiais. De igual modo, a testemunha presencial Antonildo Silva Alves declarou, em juízo, que o apelante não tentou fugir da abordagem e que portava apenas uma pequena porção de droga, buscando reforçar a versão defensiva de inexistência de outros objetos ilícitos.

Em que pese a defesa tente desqualificar a atuação policial, o contexto fático e as provas produzidas em contraditório demonstram a regularidade das ações das forças de segurança.

Os policiais apresentaram relatos convergentes em juízo.

O policial
Eduardo Lauriano
destacou que, durante patrulhamento vinculado a operação realizada em Pontes e Lacerda/MT, avistou o Apelante nas proximidades de um bar e que este tentou evadir-se para um terreno baldio, onde foi abordado. Afirmou ter localizado uma arma municiada na cintura do réu, além de uma porção de maconha em seu bolso. Relatou que, após a abordagem, o próprio Apelante informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Disse que, ao chegarem ao local, o genitor franqueou a entrada e, no quarto do réu, foi encontrada maior quantidade de droga. Ressaltou que o Apelante utilizava tornozeleira eletrônica.

Por sua vez, o policial
Luiz Edmundo Costa Liparotti
ressaltou que a operação fora desencadeada em razão de conflitos entre facções na região, o que intensificou o patrulhamento. Explicou que a fundada suspeita decorreu do volume visível na cintura do Apelante e da tentativa de fuga ao notar a aproximação da equipe. Confirmou que, na abordagem, ele portava arma de fogo/furtada e pequena porção de maconha e que, questionado, indicou haver mais droga em sua residência. Acrescentou que o pai do Apelante estava presente no imóvel no momento da diligência. Confirmou a informação de que o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Assim, nada obstante os argumentos da Defesa acerca da insuficiência de provas da traficância, não há motivo ou razão concreta para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais,
porquanto inexiste nos autos evidência de que os agentes públicos teriam a intenção de incriminar e prejudicar o ora apelante ou de que os elementos probatórios teriam sido forjados em desfavor do apelante.

Ademais, a jurisprudência do STJ e desta Corte tem reconhecido que os depoimentos dos policiais sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, à míngua de prova em sentido contrário, ostentam presunção de veracidade. No caso, ambos os militares afirmaram que não o conheciam previamente
e sequer residiam na cidade,
pois atuavam em operação especial, o que reforça a ausência de motivo para eventual imputação indevida.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, não há que se cogitar em irregularidade na prisão, tampouco em montagem de cenário probatório, quando as circunstâncias fáticas (apreensão de entorpecentes, arma de fogo municiada) revelam, de forma inequívoca, a existência de situação flagrancial legítima, devidamente documentada e corroborada por elementos materiais e testemunhais.

O Laudo Pericial no 3.14.2022.88078-01 (ID 294625365 – pág. 1) registra que os peritos constataram que as substâncias apreendidas consistiam em duas porções de maconha,
pesando, respectivamente, 3,55g (três gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 758,60g (setecentos e cinquenta e oito gramas e sessenta centigramas).

Sob outra perspectiva, a tese defensiva de que a droga pertenceria a um terceiro, identificado como Enzo Franthyesco Carvalho Moreira — amigo do apelante — e de que este teria sido indevidamente incriminado, sob a justificativa de que um dos policiais teria afirmado que “
Enzo colocou isso na sua conta
”, carece de respaldo probatório.

Conforme se extrai do Relatório de Investigação – Análise de Extração de Celular (ID 294625393 – pág. 1), os investigadores concluíram não haver indícios de que a droga ou a arma de fogo pertenciam ao referido Enzo, embora tenham sido identificados diversos registros de ligações entre ele e o apelante. Durante a análise técnica, constatou-se que o sistema Cellebrite não conseguiu extrair o conteúdo das conversas do aplicativo WhatsApp do aparelho do apelante, limitando-se à recuperação de áudios e imagens sem identificação de remetentes ou destinatários.

Dessa forma, diante da ausência de elementos objetivos que vinculem o mencionado terceiro aos ilícitos investigados —
somada à circunstância de que as drogas e a arma foram encontradas na posse e na residência do apelante
—, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório converge de forma segura à autoria e materialidade delitivas.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, especialmente diante da considerável quantidade de droga apreendida. Ademais, é irrelevante o fato de o apelante não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente, uma vez que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, basta a prática de qualquer das condutas ali descritas, sendo dispensável a comprovação da efetiva venda ou fornecimento da substância.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, resta plenamente demonstrado que o apelante, de forma livre e consciente, mantinha em depósito substância entorpecente destinada à difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, devendo a sentença condenatória ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Passo à dosagem da pena
.

O apelante insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, atualmente fixado no regime fechado.

Ao proceder à fixação da pena-base pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...) A) Circunstâncias judiciais De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).
Deste modo, considerando a natureza e quantidade (762,15 gramas) do entorpecente apreendido, parto da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
, e 700 (setecentos) dias-multa. (...).

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, todavia, tal circunstância já foi valorada à luz do artigo 42 da Lei de Drogas.
O acusado possui antecedentes criminais passíveis de valoração nesta fase, como infere-se da condenação de no 0002628- 27.2014.8.11.0086.
Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa.” Id. 294625488 - Pág. 15.

Observa-se que a pena-base foi majorada
em 02 (dois) anos de reclusão,
tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida, consistente em 758,60 g (setecentos e cinquenta e oito gramas e sessenta centigramas) de maconha.

Como cediço, a natureza e a quantidade da droga justificam, em tese, a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Contudo, na hipótese, constata-se que, não obstante a considerável quantidade de droga apreendida, o tipo de substância — maconha — não apresenta elevado grau de nocividade em comparação com outros entorpecentes de maior potencial lesivo, como a cocaína ou o crack. Assim, revela-se desproporcional o aumento aplicado, razão pela qual reduzo a exasperação da pena-base para 01 (um) ano de reclusão, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e

600 (seiscentos) dias-multa.

Por outro lado, mantém-se a valoração negativa do vetor dos maus antecedentes, uma vez que o apelante possui condenação nos autos no 0002628-27.2014.8.11.0086. Mantém-se, igualmente, a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata utilizada pelo juízo de origem.

Assim, a pena-base deve ser fixada em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, nos termos da fundamentação exposta.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos no 0002749-55.2014.8.11.0086, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme fixado na sentença. Assim, a pena intermediária resulta em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, estabiliza-se a pena definitiva no mesmo patamar de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Assim, considerando o concurso material de crimes (tráfico, receptação e porte de arma de fogo e munições de uso permitido) a nova pena deve ser fixada em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, além de 822 (oitocentos e vinte e dois) dias-multa.

Por fim, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, mostra-se incensurável a fixação do regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença, em estrita observância ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeitam-se as preliminares suscitadas e, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, unicamente para readequar a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas,
fixando-se a pena total em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 822 (oitocentos e vinte e dois) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026